Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-79.2017.8.11.0108
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de Declaração no 1000323-79.2017.8.11.0108.
Origem: Juizado Especial Cível de Tapurah.
Embargante: GELIANE RAFAELA LEMKE.
Embargada: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 04/12/2020.
Valor neg.: 148,08
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1- Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.
2- Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada e, por consequência, negar provimento ao recurso inominado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000323-79.2017.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GELIANE RAFAELA LEMKE - CPF: 044.639.241-38 (RECORRIDO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1-

Se no acórdão há o vício apontado, acolhem-se os embargos de declaração opostos.

2-

Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição apontada e, por consequência, negar provimento ao recurso inominado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020